Tribunal: TJSP
Processo: 1026037-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Hipótese que não se trata de reparação civil. Existência de norma especial. Inocorrência da prescrição nos períodos indicados. Processos administrativos pendentes de solução. Prazo prescricional suspenso. Art. 4o do Dec. no 20.910/32. Súmula no 383, STF que estabelece não se poder obter prazo prescricional

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Prescrição trienal. Inaplicabilidade. Hipótese que não se trata de reparação civil. Existência de norma especial. Inocorrência da prescrição nos períodos indicados. Processos administrativos pendentes de solução. Prazo prescricional suspenso. Art. 4o do Dec. no 20.910/32. Súmula no 383, STF que estabelece não se poder obter prazo prescricional total inferior a cinco anos. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais. Entendimento, conforme assentado no STJ, ao julgar o REsp no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Manutenção do quanto fixado na sentença, sob pena da reformatio in pejus. Termo inicial dos juros moratórios. Data do inadimplemento. Dies a quo dos juros de mora de obrigação positiva, líquida e com termo certo é a data do vencimento da obrigação, se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso, exceções inocorrentes na hipótese. Art. 397, caput, CC. Arbitramento de honorários recursais, consoante art. 85, §11, do CPC. Recurso da Municipalidade não provido. Recurso da autora provido.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.